Tribunal: TJSP
Processo: 2230808-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória cumulada com pretensão indenizatória – Contrato de mútuo – Impugnação específica à assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado – Determinação de produção de prova técnica, com a imposição de seu custeio pela instituição financeira – Regularidade – Diversamente do alegado, não se trata de hipótese de inversão do ônus probatório – Em se

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória cumulada com pretensão indenizatória – Contrato de mútuo – Impugnação específica à assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado – Determinação de produção de prova técnica, com a imposição de seu custeio pela instituição financeira – Regularidade – Diversamente do alegado, não se trata de hipótese de inversão do ônus probatório – Em se tratando de impugnação de assinatura aposta em documento particular, o ônus de comprovar sua higidez recai àquele que o produziu, nos termos do disposto pelo artigo 429, inciso II, do Novo Código de Processo Civil - Embora não se olvide a regra disposta pelo artigo 95, da lei de ritos, observada, todavia, a especialidade da regra contida no citado artigo 429, inciso II, por corolário lógico, tem-se que o custeio da prova técnica deve recair àquele que detém o ônus de comprovar a regularidade do documento impugnado – Recurso a que se nega provimento.